Tribunal: TJBA
Processo: 8034440-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034440-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: MICHELE GONCALVES SILVA

Advogado(s)
:
CLEIDE OLIVEIRA CHAVES LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Vara de Relações de Consumo que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre a remuneração de servidora pública, decorrentes de contratos de empréstimos consignados, mensalidades e benefícios associativos, até o desfecho da demanda, com imposição de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão dos descontos em folha de pagamento que comprometem parcela significativa da remuneração da devedora, à luz do Decreto Estadual nº 17.251/2016 e da Lei nº 14.181/2021; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à preservação do mínimo existencial diante da alegada situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto Estadual nº 17.251/2016 estabelece limites objetivos para consignações facultativas em folha de pagamento, fixando o teto de 30% da remuneração líquida para descontos destinados a instituições financeiras e disciplinando percentuais específicos para associações e sindicatos.

4.
A soma dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida da servidora ultrapassa significativamente o limite legal, comprometendo cerca de 41% de seus rendimentos e evidenciando situação de superendividamento.

5.
A Lei nº 14.181/2021 assegura ao consumidor superendividado a preservação do mínimo existencial, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, autorizando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

6.
A tutela de urgência mostra-se adequada e proporcional para evitar dano grave e irreversível à subsistência da devedora, configurando perigo de dano reverso caso os descontos sejam mantidos.

7.
Não se verifica a presença de fumus boni iuris nem de periculum in mora em favor da pretensão recursal, uma vez que alegações genéricas de prejuízo financeiro não são suficientes para afastar a proteção do mínimo existencial.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça estadual admite a limitação de descontos consignados para combater o superendividamento, independentemente da validade formal dos contratos.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034440-94.2025.8.05.0000 de Salvador, em que é Agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA
e Agravada

MICHELE GONÇALVES SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER, e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.